Tribunal: TJDFT
Processo: 0720599-52.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. LEGITIMIDADE DA REVOGAÇÃO. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu o direito do consumidor de cancelar autorizações de débito automático em conta corrente, determinando a suspensão dos descontos compulsórios, e fixando multa por descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação unilateral, pelo consumidor, da autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários; (ii) estabelecer se a instituição financeira pode alterar as condições contratuais, especialmente a taxa de juros, em decorrência dessa revogação; (iii) determinar se a multa cominatória fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é exigível antes do trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.
4. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar autorizações de débito, independentemente da existência de autorização prévia.
5. O Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente enquanto perdurar a autorização, sendo legítima sua revogação pelo consumidor.
6. A cláusula contratual que prevê débito automático não pode prevalecer sobre normas de ordem pública que visam proteger o consumidor em situação de vulnerabilidade e superendividamento.
7. A suspensão dos descontos compulsórios após a revogação da autorização é medida que preserva o mínimo existencial e respeita a boa-fé objetiva.
8. A forma de pagamento não integra o núcleo essencial do contrato de mútuo bancário, razão pela qual a alteração do meio de adimplemento, por iniciativa do consumidor, não autoriza a readequação unilateral de encargos contratuais, como taxa de juros.
9. A multa cominatória (astreinte) fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é cabível mesmo antes do trânsito em julgado, por força do art. 537 do CPC, sendo passível de revisão apenas se demonstrada a sua desproporcionalidade na fase de cumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a revogação da autorização de débito automático em conta corrente pelo consumidor, conforme Resolução BACEN 4.790/2020.
2. A suspensão dos descontos compulsórios deve ocorrer imediatamente após o cancelamento da autorização, nos termos do Tema 1085/STJ.
3. A cláusula contratual que autoriza débito automático não pode se sobrepor à proteção legal do consumidor e ao princípio do mínimo existencial.
4 A modificação da forma de pagamento por iniciativa do mutuário não autoriza a alteração unilateral de cláusulas contratuais, como taxas de juros, por parte da instituição financeira.
5. A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento de obrigação de fazer é exigível mesmo antes do trânsito em julgado, salvo demonstração posterior de excesso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 421, 421-A e 422; CDC, arts. 6o, III, 51, IV; CPC, arts. 319, 355, I, 537, 85, §§ 2o, 3o e 11; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência Relevante: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022 (Tema 1.085); STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12.2018; TJDFT, Acórdão 1731465, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19.07.2023; TJDFT, Acórdão 1865112, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024.